Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700782-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUECARNEIRO CORREA RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Cível, considerando que ainda não houve o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9 (IRDR 13), mantenha o processamento do feito suspenso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 18:48:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador